Tribunal: STF
Processo: ARE 1438770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE JÁ RECORRE SOLTO E QUE NÃO PERMANECEU SEGREGADO EM RAZÃO DO PRESENTE FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO, POR MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO JÁ PROMOVIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO QUE CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DISPOSITIVO QUE CONSTOU REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.



    PRELIMINAR. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE QUE NÃO GUARDAM A MESMA E NECESSÁRIA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE SI. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA.



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO. POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM A ABORDAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELO RÉU EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS DE ESPÉCIES DIFERENTES E FRACIONADAS, BEM COMO DOCUMENTOS PESSOAIS DO RÉU NO INTERIOR DO VEÍCULO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RÉU QUE À ÉPOCA DOS FATOS POSSUÍA ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PGC. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. TESES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS (ART. 156, CAPUT, DO CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA OPERADA POR FORÇA DA NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE (COCAÍNA). INVIABILIDADE. ALTO PODER DELETÉRIO QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA, A TEOR DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA NOTORIAMENTE DESTRUTIVA E VICIANTE DA DROGA QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO EMPREGADA. AUMENTO APLICADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INADMISSÍVEL. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) CONSOLIDADO. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente